Tribunal: TJES
Processo: 5007881-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007881-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SCLAN MALHAS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela agravante em face da empresa SCLAN MALHAS LTDA, indeferiu o pedido, ao fundamento de que não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. A agravante sustenta haver confusão patrimonial com a empresa executada MALHAS SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, devido à utilização do mesmo estabelecimento, maquinário, administrador e objeto social semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 50 do CC para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, notadamente se há confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e somente é admitida quando demonstrado o abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A existência de elementos como sócio comum, proximidade de endereços e semelhança na atividade econômica, por si sós, não configuram os requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o §4º do art. 50 do CC.

5. As provas documentais e o depoimento pessoal do sócio comum demonstram que SCLAN MALHAS LTDA e MALHAS SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA possuem estruturas organizacionais distintas, públicos-alvo diferentes, linhas de produção próprias, funcionários separados e maquinários específicos, inexistindo elementos que indiquem a prática de atos ilícitos ou esvaziamento patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

2. A mera existência de grupo econômico, sem demonstração de transferência patrimonial indevida ou cumprimento de obrigações por terceiros, não autoriza a medida excepcional da desconsideração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50 e §4º; CPC, art. 133, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.047.782/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, REsp n. 1.900.149/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0024699-87.2015.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL
contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pelo ora recorrente em desfavor de
SCLAN MALHAS LTDA
, ora agravada, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento de que não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, uma vez que a existência de sócio comum, endereço próximo e atividade semelhante entre as empresas não seriam suficientes para ensejar a medida excepcional da desconsideração, tendo a agravada sido constituída mais de dez anos antes da MALHAS SUL, afastando a alegação de criação fraudulenta para esquiva de obrigações, depreendendo-se dos autos que as empresas possuem estruturas, públicos-alvo, maquinários, linhas de produção, funcionários e gestões distintas.

Em suas razões recursais (id. 8710846), a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) há confusão patrimonial entre a empresa executada (MALHAS SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA) e a ora agravada (SCLAN MALHAS LTDA), por utilizarem o mesmo estabelecimento produtivo, os mesmos meios de produção e serem administradas pelo mesmo sócio, no mesmo endereço, exercendo atividades empresariais idênticas; (ii) as provas dos autos, incluindo documentos e o depoimento do sócio, comprovam o descumprimento da autonomia patrimonial, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, tenho que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Isso porque, como cediço, “a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC/2002, aplicável às relações civis-empresariais,
é admitida em situações excepcionais
, estando subordinada a
efetiva demonstração
do abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto” (STJ, REsp n. 2.047.782/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania assenta, em casos similares, que “para ensejar a desconsideração da personalidade (...), seria necessário demonstrar
quais medidas ou ingerências, em concreto, foram capazes de transferir recursos de uma empresa para outra, ou demonstrar o desvio da finalidade natural da empresa prejudicada
” (STJ, REsp n. 1.900.149/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024).

Não por outro motivo, o §4º do art. 50 do CC dispõe que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.

In casu
, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, fato é que, conquanto as pessoas jurídicas SCLAN MALHAS e MALHAS SUL tenham endereço e sócio-administrador em comum e exerçam atividade semelhante, voltada à confecção, não há provas de que, efetiva e concretamente, a existência das duas pessoas jurídicas visa ou implica confusão patrimonial ou desvio de finalidade, isto é, de que sejam utilizadas para lesar credores ou praticar atos ilícitos, ou, ainda, que haja cumprimento de obrigações de uma por outra, ou de transferências de ativos entre elas -
ônus da prova que competia à agravante e do qual não se desincumbiu, atraindo o indeferimento do pedido de desconsideração, conforme a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, DO CC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a “existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no REsp n. 1.738.588/DF). 2 -
As alegações da Apelante se fundamentam em presunções e não foram produzidas provas que demonstrem que a constituição da Apelada teve o propósito de lesar credores, que houve transferência de patrimônio ou tentativas de blindagem patrimonial da devedora
. 3 -
Considerando que é ônus da parte que requer a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação dos pressupostos necessários à sua caracterização, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 4 - Recurso desprovido. (Data: 19/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0024699-87.2015.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Astra Mineração e Comércio Ltda. - ME e outros contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido de constituição de título executivo judicial e decretou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras, responsabilizando Ultramar Concreto Ltda. e Mirella Ultramar Gonçalves Valadão. As apelantes sustentam a ausência de prova robusta para a desconsideração da personalidade jurídica, apontando que os indícios utilizados — como semelhança de endereços e compartilhamento de sócios — são insuficientes para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a desconsideração da personalidade jurídica das empresas é adequada, considerando os elementos fáticos apresentados; e (ii) verificar se há confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifique a responsabilização dos sócios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O artigo 50 do Código Civil estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial
. 4)
A mera existência de grupo econômico, a semelhança de endereços e o compartilhamento de sócios não configuram, por si só, os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no § 4º do art. 50 do Código Civil
. 5)
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação robusta de abuso de direito, o que não se verifica no caso em análise, onde os indícios apresentados são insuficientes para demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade
. 6) Diante da ausência de provas claras e concretas que justifiquem a medida excepcional, não há como manter a desconsideração da personalidade jurídica, impondo-se a reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. 8) Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil, exige a comprovação de abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera existência de grupo econômico ou semelhança de endereços e sócios. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; CPC, art. 596. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2019. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001819-08.2021.8.08.0011, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A contrario sensu
, confira-se, também, o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA E DE SEU SÓCIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RECURSO PROVIDO. 1. - No caso dos autos, há elementos suficientes a demonstrar a confusão patrimonial a possibilitar, à luz do artigo 50 do Código Civil e do artigo 133, §2º do CPC, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado. 2. - Muito embora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que inclui a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica inversa, constitua medida excepcional, no presente caso mostra-se legítima a adoção de tal instituto, pelo qual há a possibilidade de atingir bens de pessoa jurídica diversa da relação processual, haja vista haver
indícios de que o executado/ agravado, sócio-administrador da empresa devedora principal da obrigação, vem esvaziando o seu patrimônio, integralizando-o em pessoa jurídica da qual também é sócio, detentor de 98% das quotas, cuja atividade econômica é a mesma, e localizada em endereço praticamente idêntico da agravada, com o claro objetivo de esquivar-se da sua obrigação
. 3. - Recurso provido. (Data: 13/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006789-62.2022.8.08.0000, Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Destaque-se que a r. decisão agravada bem analisou o conjunto probatório produzido, destacando que a prova documental e o depoimento pessoal sinalizam para a existência de autonomia patrimonial, valendo conferir,
in litteris
:

“Como se observa dos documentos de fls. 03/04 e 109/122-v e das informações obtidas no Sniper às fls. 125/126, apesar das empresas suscitada e executada estarem sediadas em endereços próximos, terem o sócio Gláucio Fernandes em comum e possuírem atividade comercial semelhante,
o ramo de atuação da demandada é mais abrangente que o da devedora
.

Além disso,
a suscitada Sclan Malhas foi criada em 20/12/1989, ao passo que a executada Malhas Sul foi criada em 04/07/2003, ou seja, mais de 10 anos depois, o que, a meu juízo, afasta a tese autoral de que a pessoa jurídica que se pretende desconsiderar a personalidade foi criada para se esquivar da ação de execução que, por sinal, somente foi ajuizada em 2009
.

Outrossim,
o sócio Gláucio Fernandes, em seu depoimento pessoal, foi bastante elucidativo ao afirmar que as pessoas jurídicas, apesar de estarem voltadas para a confecção de roupas, possuíam forma de produção, público-alvo, funcionários e finanças distintas
. Vejamos:

"que tem total ciência do processo; que esse processo surge em 2008; que procurou o Sicoob e entregou sua casa e fez essa dívida; que na época acha que era uns R$ 40.000,00 que faltava para terminar de quitar; que tirou as crianças de casa com todo intuito de honrar o compromisso com o Sicoob; que não tinha intenção nenhuma de dar prejuízo; que sua linha de trabalho a vida inteira nunca foi de armar, dar golpe; que entregou tudo o que tinha; que entregou a casa, o carro; que depois 2009 não aconteceu; que a empresa vinha engatinhando, sucumbindo e desmanchou nas mão; que não tinha mais casa, carro e dinheiro; que suas contas foram bloqueadas várias vezes pelo Sicoob e outros credores que estavam querendo buscar; que esse dinheiro não foi para sua conta, foi para pagar uma dívida que tentou com todas as forças; que infelizmente a empresa não resistiu e quebrou; que está falando da Malha Sul e não existe hoje;
que a Sclan Malhas foi recebida de seu pai em 1989; que tem 35 anos de atividade com ela; que é uma empresa voltada para atender o comércio local; que era camisa personalizada com nome, camisa bordadinha; que a Sclan sempre trabalhou com essa linha de produto; que a Malha Sul era uma empresa voltada para atender material esportivo; que tinha representantes que vendia jogo de camisa, jogo de short, calção, uma linha voltada totalmente para linha de material esportivo; que abas eram confecções, mas muito distintas, uma fazia uma coisa e outra fazia outra
;
que a Malha Sul foi criada em 2003, junto com sua esposa, com o intuito de atingir esse mercado de material esportivo;
que a Malha Sul veio 14 anos depois da Sclan
;
que é o administrador da Sclan; que administrava a Malha Sul junto com sua esposa; que sempre trabalharam cada um fazendo seu setor; que ela tomava conta de um; que sempre estiveram juntos independente de nome de um e nome de outro; que sua esposa não é sócia da Sclan, mas ela continua trabalhando porque é o que sabem fazer; que é sócio junto com seu filho Felipe; teve muitas alterações; que já teve sócio que entrou em uma linha para criar produto personalizado; que não sabe precisar muito bem; que já teve vários momentos de ter troca de sócio; que dividia tarefas; que a Malha Sul tinha representantes, tinha um rapaz que tomava conta do escritório que recebia os FAX que chegavam;

que aí davam sequência na produção daquele trabalho; que a Sclan era um comerciozinho local; que a pessoa ia lá, comprava camisa, escolhia o que queria pintar; que os trabalhos eram bem distintos; que o patrimônio das empresas eram diferentes; que o patrimônio que tinha, entregou; que não tinha mais patrimônio nenhum; que não tem dinheiro no banco
; que nesse meio tempo, nessa caminhada toda, procurou o Sicoob e fez uma proposta lá atrás; que não tinha dinheiro para pagar, propôs ao Sicoob comprar produtos para amortizar, mas não deu;
que a camisa de Malha é impressão direta; que usa uma mesa de silk e faz a estampa, o material esportivo é um material de sublimação, pinta no papel e transfere; que é tecido diferente, estrutura diferente, maquinário diferente; que apesar de ambas serem confecções, não tem absolutamente nada a ver um trabalho com o outro; que são duas entradas distintas; que uma funcionava em uma rua e a outra na outra rua; que não tinha funcionário trabalhando nas duas ao mesmo tempo o trabalho era diferente; que depois que houve essa confusão toda, nem vende mais essa linha esportiva para o mercado atacado; que tinha pessoas específicas porque o tecido de material esportivo é diferente; que tinha três que ficava por conta de atender a Malha Sul e três por conta de atender a Sclan
;
que começou a desandar e esses três teve que dispensar;
que as empresas são espaços físicos são diferentes; que uma entra por uma rua e a outra entra por outra rua
; que acha que uma é Cristiano Marão e a outra José Junior;
que uma fica na parte de cima e outra fica na parte de baixo; que a edificação das empresas é a mesma; que a Sclan faz silk; que a Sclan não mexia com sublimação; que a Malha Sul não fazia silk, fazia material esportivo; que a Sclan tem 18 funcionários; que na época da Malha Sul tinha três
;
que antes do Felipe o sócio da Sclan foi Maurício Souza; que o Felipe entrou recentemente; que Felipe tem 22; que o sócio era Maurício Souza; que ele entrou para a sociedade por ser um desenhista espetacular; que entraram desenvolvendo uma nova linha na Sclan de adesivos, copos; que ele entrou para ser sócio porque ele era sócio realmente naquele negócio; que a coisa não funcionou como queriam e encerraram a parceria; que hoje sua esposa trabalha lá; que não tem outra habilidade; que ela também era sócia da Malha Sul; que é uma empresa familiar;
que não sabe se o objeto social das duas empresas era o mesmo; que acha que a Sclan tem um pouco mais; que a Sclan já teve ponto na rua; que não sabe qual rua; que a Malha Sul não teve ponto na rua; que a Malha Sul não tinha cliente físico para atender; que atendia lojistas; que mandava para as lojas que vendiam jogos de camisa, diferente da Sclan; que a Sclan e a Malha Sul faziam facção; que tem 25 costureiras trabalhando; que a facção de material esportivo não é igual da malharia, tem que tem uma facção específica; que o short depende de elastiqueira e a maioria das costureiras não tem elastiqueira; que a malharia não consegue produzir o produto esportivo como é; que acha que mandava mais para Castelo, se não está enganado; que não tinha facção; que entregava para a costureira fazer fora; que não tinha costureira nas empresas; que não costuram nada na empresa; que as notas eram feitas separadas; que tinha um rapaz que cuidava de todo trâmite do desembaraço da Malha Sul e tinha o da Sclan; que era tudo separado
" (fls. 132)

Convém destacar que
não há nos autos nenhum elemento a demonstrar que a devedora Malhas Sul e a suscitada Sclan Malhas tenham cumprido repetitivamente com as obrigações uma da outra ou transferido ativos ou passivos sem efetivas contraprestações
.

Logo, inexistindo comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as demandadas, impõe-se a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica”.

Assim, ante o não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 50 do CC, forçosa a manutenção da r. decisão vergastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)